Tribunal: TJES
Processo: 5006453-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELLA MACHADO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: GILVAN AGUIAR COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006453-45.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: RAFAELLA MACHADO DOS SANTOS e GILVAN AGUIAR COSTA
RECORRIDOS
: RAFAELLA MACHADO DOS SANTOS; GILVAN AGUIAR COSTA; FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA.
(1).
APESAR DA DESNECESSIDADE, ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
Relata a autora, em síntese, que leciona na sede de uma escola estadual de Ensino Médio na cidade de Vitória e, no início do mês de junho, indicou uma atividade a ser realizada pelos alunos, envolvendo o tema “respeito à diversidade e combate à discriminação”, tudo estritamente permitido pelas normas do MEC. Ocorre que a atividade não foi bem aceita pela mãe de uma aluna, que acionou o vereador GILVAN AGUIAR COSTA, ora primeiro requerido, que passou, segundo narra a autora, a propagar diversas inverdades com teor desinformativo a seu respeito, com a intenção de macular sua imagem e honra. Em razão das postagens do primeiro requerido, passou a requerente a receber diversas mensagens de ódio, que perduram até o momento”
. A PARTE AUTORA PLEITEIA A EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES DAS REDES SOCIAIS, BEM COMO QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE FAZER QUALQUER MENÇÃO OU PUBLICAÇÃO EM QUE FAÇA ALUSÃO À AUTORA. PUGNA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E 1º RÉU (GILVAN AGUIAR COSTA).
(3).

AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
.
NO PORMENOR, VÊ-SE QUE O RECURSO FOI PROTOCOLADO EM 09/03/2023, ENQUANTO O PAGAMENTO DAS CUSTAS OCORREU SOMENTE EM 17/03/2023. PORTANTO, O RÉU/RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, MAS O SEU PREPARO FOI REALIZADO INTEMPESTIVAMENTE, DESATENDENDO O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95 E
SÚMULA Nº 03 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO,
in verbis
:
:
“Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95”
. ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO E O DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC, A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE RÉ RESTA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
NÃO SE CONHECE, PORTANTO, DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
.

(4).
DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. A RECORRENTE EM DESTAQUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A
TAL RESPEITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE IGNORA OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO PERPETRADA PELOS RÉUS. NO ENTANTO, O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(5).

DA CONCLUSÃO.
RECURSO DO 1º RÉU NÃO CONHECIDO
, EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.
(7).
POR SUA VEZ,
CONDENA-SE
O 1º RÉU
(GILVAN AGUIAR COSTA)
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)